Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. 24 ANOS COMPLETOS. POSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. EXONERAÇÃO. DEVIDA.

1. A maioridade civil não extingue, automaticamente, o dever de prestar alimentos ao filho, com base na relação de parentesco, desde que o interessado comprove a necessidade de manutenção dos alimentos fixados em seu favor.

2. O Código Civil condiciona a obrigatoriedade de manutenção da pensão alimentícia com base no parentesco, após 24 anos de idade, nas hipóteses em que restar comprovada a impossibilidade de a alimentanda prover o próprio sustento, o que não ocorreu nos presentes autos, diante da revelia da ré.

3. Recurso conhecido e provido.